Tribunal: TJBA
Processo: 8033702-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033702-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: SYENE PROJETO IMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

AGRAVADOS: LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS EM FAVOR DAS EXECUTADAS, APÓS PARCIAL PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO JUDICIAL DA ORDEM DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SYENE PROJETO IMBUÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
E

OUTRA,
contra decisão que, no curso de
C
umprimento de
S
entença, determinou a suspensão da execução de honorários sucumbenciais, fixados em favor do Patrono das
E
xecutadas/Agravantes, condicionando seu pagamento à quitação, integral, do crédito principal em favor dos
E
xequentes/Agravados. O pedido recursal visou à revogação da ordem judicial de modulação da exigibilidade, permitindo a imediata cobrança d
a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir a validade do
decisum
que condiciona o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pelos
E
xequentes à quitação, prévia, do crédito principal que lhe é devido, modulando a ordem de pagamentos no cumprimento de sentença, com base nos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão não nega o direito ao recebimento
da verba honorária
,
mas
estabelece uma ordem de exigibilidade, pautada na longa tramitação do feito e nas peculiaridades fáticas do caso, visando resguardar a efetividade da
E
xecução.

4. A medida encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, equilíbrio entre as partes e menor onerosidade (CPC, arts. 8º e 805), que, embora voltados ao devedor, também podem ser ponderados em favor do credor.

5. A natureza alimentar dos honorários não impede a sua regulação judicial, sobretudo em situações excepcionais, como a discutida, em que a execução imediata poderia gerar prejuízo desproporcional à parte credora, que ainda não recebeu o valor principal.

6. O art. 139, IV, do CPC, autoriza o
M
agistrado a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da decisão, incluindo a modulação da ordem de pagamento, quando justificada por elementos fáticos e jurídicos relevantes.

7. A determinação judicial não extingue, nem impede a futura execução dos honorários, apenas condiciona seu adimplemento, resguardando o equilíbrio da
E
xecução.

8. Desnecessidade de julgamento do Agravo Interno, considerando a apreciação do mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Instrumental
desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8033702-09.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
SYENE PROJETO IMBU
Í
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA
, sendo Agravad
os
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIM
ENTO
ao
Instrumental
, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.